Tribunal: CARF
Processo: 15760.000033/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15760.000033/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.306 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MATFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE INOVAÇÃO RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15760.000033/2007-18
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15760.000033/2007-18

Trata-se de recurso voluntário interposto pela MATFLEX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo (DRJ/SPOI), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
2.476.203,53 (dois milhões quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e três reais e cinquenta e
três centavos), por ter deixado de recolher as seguintes contribuições:
Contribuição dos segurados (empregados, trabalhadores
temporários e avulsos:
Competências: 08/2005, 12/2006
Contribuições descontadas pela empresa sobre os valores pagos
ao contribuinte individual
Competências: 05/2005, 07/2005 a 08/2005, 12/2005, 01/2006 a
02/2006, 04/2006, 12/2006, 04/2007
Contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados
Competências: 03/2005 a 04/2007
Contribuição da empresa sobre as remunerações pagas a
autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, cooperados, e
contribuintes individuais
Competências: 03/2005 a 12/2005, 01/2006 a 12/2006, 01/2007 a
04/2007
Contribuição da empresa para financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa
Competências: 03/2005 a 04/2007
Contribuição devida a terceiros – salário educação, Incra,
Senai, Sesi, Sebrae
Competências: 03/2005 a 04/2007
Em sua peça impugnatória (f. 222/256) discorreu sobre a natureza jurídica das
contribuições sobre a remuneração de empregados e contribuintes individuais, da contribuição ao
SAT, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI (f. 224 – 240) para concluir que a exigência seria
inconstitucional/ilegal, vez que instituídas “por meio de leis meramente ordinárias” (f. 234). Diz
que a Lei no 8.212/91 não teria “defini[do] os elementos essenciais da contribuição.” (f. 234)
Amparada pelos princípios da legalidade e tipicidade fechada pediu o cancelamento da
exigência fiscal consignada na Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD no 37.120.175-6, tendo em vista que, em razão
da natureza jurídica de imposto das contribuições exigidas, estas
somente poderiam ter sido instituídas, e validamente cobradas, por
meio de Lei Complementar e, no caso do SAT, ainda, a definição
do grau de risco deveria ser fixado em lei. (f. 256).
Após registrar não ter contestado a exigência sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais (levantamentos FP1, FP2 e FP3), prolatada a
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP – as informações
declaradas, pela própria empresa, em GFIP são utilizadas como
base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo INSS,
compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, e constituem termo de confissão de
dívida, na hipótese do não recolhimento. Art. 32, § 2° da Lei
8.212/91 e art. 225, § 1° do Decreto 3.048/99.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15760.000033/2007-18

SAT. LEGALIDADE - Todos os elementos essenciais da
obrigação tributária foram fixados pelo art. 22, II, da Lei 8.212/91,
não havendo ilegalidade deixar ao regulamento delimitar os
conceitos necessários à viabilização da aplicação da norma
instituidora do tributo, explicitando os graus de risco e o que seja
atividade preponderante. Não há que se falar em ofensa aos
princípios da legalidade estrita e da tipicidade tributária.
TERCEIROS - As legislações referentes as contribuições devidas a
terceiros foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988,
conforme art. 240 e, por serem contribuições gerais, não se
enquadram nas disposições constitucionais dos artigos 195, § 4° e
154, inciso I.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE – A declaração de
inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como
de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Lançamento Procedente (f. 309)

Intimada, a recorrente apresentou, em 26/05/2009, recurso voluntário (f.
367/372), replicando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação. Acrescentou que i) a
despeito de ter efetuado recolhimentos na competência de 12/2006, não teriam sido computados;
ii) teria sido efetuado lançamento a maior na competência de 08/2005, e, iii) haveria valores em
duplicidade lançado na competência 04/2007.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância, bem como para tecer considerações acerca de
juntada de documentos, seja após a apresentação da impugnação, seja em grau recursal.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
me parece evidente a inovação recursal quanto as indigitadas “preliminares” (f. 369) de (i)
necessidade de abatimento do montante recolhido na competência 12/2006; (ii) reconhecimento
de exigência a maior na competência 08/2005; e, (iii) exigência em duplicidade na competência
04/2007. Embora as tenha rotulado questões de natureza preliminar são, em verdade, de mérito,
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15760.000033/2007-18

não podendo ser apreciadas por, sobre eles, terem operado os efeitos da preclusão. Flagrante a
inovação recursal, deixo de conhecê-las.
Tampouco merecem ser apreciadas as teses suscitadas em sede de impugnação,
justamente por estarem assentadas em suposta inconstitucionalidade da exigência. Isso porque,
conforme bem explicitado pelo verbete sumular de no 2, este eg. Conselho “não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Para além de assaz genérica a
tese suscitada, falece este eg. Conselho de competência para afastar exigência fiscal calcada
em suposta inconstitucionalidade da norma.
Registro, apenas à guisa de esclarecimentos, ter o exc. Supremo Tribunal
Federal há muito se manifestado em sentido oposto à tese laconicamente defendida pela
recorrente, em Acórdão assim ementado:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O
LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI N. 7.689, DE
15.12.88.
I.
Contribuições
parafiscais:
contribuições
sociais,
contribuições de intervenção e contribuições corporativas.
C.F., art. 149. Contribuições sociais de seguridade social.
C.F., arts. 149 e 195. As diversas espécies de contribuições
sociais.
II. A contribuição da Lei 7.689, de 15.12.88, e uma
contribuição social instituída com base no art. 195, I, da
Constituição. As contribuições do art. 195, I, II, III, da
Constituição, não exigem, para a sua instituição, lei
complementar. Apenas a contribuição do parag. 4. do
mesmo art. 195 e que exige, para a sua instituição, lei
complementar, dado que essa instituição deverá observar
a técnica da competência residual da União (C.F., art.
195, parag. 4.; C.F., art. 154, I). Posto estarem sujeitas a
lei complementar do art. 146, III, da Constituição, porque
não são impostos, não há necessidade de que a lei
complementar defina o seu fato gerador, base de calculo e
contribuintes (C.F., art. 146, III, "a").
(...) (STF. RE no 138284, Rel. Min. CARLOS VELLOSO,
Tribunal Pleno, julgado em 01/07/1992)

Ante o exposto, não conheço do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.306 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15760.000033/2007-18

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital